Tribunal: TJDFT
Processo: 0702837-87.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. TIDEM. ACUMULAÇÃO INDEVIDA. MÁ-FÉ. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ADESIVO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que extinguiu ação de ressarcimento ao erário, com resolução de mérito, ao reconhecer a prescrição quinquenal.
2. A ação busca a restituição de valores pagos a servidora a título de Gratificação de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério (TIDEM), no período de 01/12/2006 a 28/02/2013, sob alegação de percepção indevida em razão de vínculo privado concomitante.
3. A ré apresentou contrarrazões e recurso adesivo, no qual sustenta a inexistência de ilícito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso adesivo é admissível quando interposto na mesma peça das contrarrazões; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligências probatórias; (iii) saber se a pretensão de ressarcimento ao erário está prescrita ou é imprescritível; e (iv) saber se houve percepção indevida da TIDEM com má-fé e consequente dever de ressarcimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O recurso adesivo não é conhecido, pois interposto conjuntamente com as contrarrazões, em desacordo com o art. 997, §2o, do CPC.
6. Não há cerceamento de defesa, pois o magistrado pode indeferir provas desnecessárias, sendo suficiente o acervo documental, inclusive CTPS Digital.
7. A pretensão de ressarcimento ao erário é imprescritível quando fundada em ato doloso de improbidade administrativa, conforme Tema 897 do STF, hipótese configurada pela declaração falsa de exclusividade para percepção da TIDEM.
8. Subsidiariamente, ainda que aplicável a prescrição quinquenal, o termo inicial ocorre com a ciência inequívoca da irregularidade (teoria da actio nata), interrompida por processo administrativo, não havendo prescrição.
9. A conduta da servidora, ao manter vínculo privado concomitante enquanto percebia gratificação de dedicação exclusiva, caracteriza má-fé e viola os requisitos legais da TIDEM.
10. O recebimento indevido enseja ressarcimento ao erário, limitado ao valor líquido percebido, com exclusão de tributos retidos, observando-se correção pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, após, pela SELIC.
IV. DISPOSITIVO:
11. Recurso de apelação provido. Recurso adesivo não conhecido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido de ressarcimento.
TESE DE JULGAMENTO: “1. É inadmissível o recurso adesivo interposto na mesma peça das contrarrazões. 2. São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas em ato doloso de improbidade administrativa (Tema 897/STF). 3. A percepção de gratificação de dedicação exclusiva concomitante com atividade remunerada caracteriza má-fé e impõe o dever de ressarcimento. 4. O prazo prescricional, quando aplicável, inicia-se com a ciência inequívoca da irregularidade pela Administração (teoria da actio nata)”.